Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Romeu Pedro de Lima contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0710842-06.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Conhecimento, sob o rito dos Juizados Especiais, proposta por ROMEU PEDRO DE LIMAem face deCIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAPtendo como objeto execução de obra pública. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso dos autos, não foi possível aferir, de plano, a partir dos documentos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais.Isso porque a obra pretendida pela parte autora se faz necessária, segundo narrado nos autos, para escoar águas provenientes de chuva e, considerando o período atual de seca, bem como a previsão de retorno das chuvas somente a partir de meados de setembro, não há necessidade urgente para realização da referida obra. Nessa esteira, vê-se como imprescindível à apreciação do pedido de tutela de urgência que se aguarde a instrução processual. Desse modo, indefiro a tutela de urgência. I. Aguarde-se o resultado do conflito de competência.” Discorre a Agravante que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em desfavor da NOVACAP, com o objetivo compeli-la a realizar obras fundamentais nas grades de escoamento de águas pluviais em frente à sua residência, por não mais suportar o volume de água nos períodos de chuva. Narra que buscou diversas medidas administrativas para solucionar o problema, apesar de a Agravada reconhecer o problema por meio de perícia técnica e afirmar que realizaria as obras saneadoras. Assevera que após dois anos da comunicação o problema não foi solucionado. Registra a necessidade de as obras serem realizadas antes do período de chuvas. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que sejam realizadas as obras necessárias antes do período das chuvas. O pedido de antecipação da tutela recursal foi apreciado na decisão Id. 39101140 pela Juíza de Direito, Silvana da Silva Chaves. Na decisão Id. 41124358, foi determinada a remessa dos autos para uma das Turmas Cíveis, tendo em vista que foi definida a competência da Vara da Fazenda Pública. Na espécie, verifica-se que o Agravante pretende compelir a NOVACAP a realizar obras para sanar possível problema de drenagem de águas pluviais na QR 2, Conjunto “G”, Lote n.o 48, Candangolândia. Como bem observou a Juíza de Direito prolatora da r. decisão agravada, a residência do Agravante, conforme documentos emitidos pela NOVACAP, é localizada na área menos elevada da rua, onde a pavimentação apresenta afundamento, e já foi elaborado projeto de captação das águas pluviais para solução do problema. A referida decisão foi implicitamente ratificada pela decisão Id. 142072586 dos autos de origem, pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. De fato, não se mostra viável a execução de obra, sem prévia oitiva da parte Agravada e os procedimentos administrativos necessários. Ademais, cumpre lembrar que os autos não contam com informações técnicas suficientes para verificar a necessidade da obra, sendo, pois, preciso que se aguarde a fase de produção de provas. Assim, ratifico a r. decisão Id. 39101140. Intime-se a Agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias quanto às preliminares suscitadas pela Agravada (Id. 42957467).